Tribunal: TJES
Processo: 5011362-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011362-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEDA FARIA DE ABREU e outros (4)

AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011362-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
AEDA FARIA DE ABREU, ANIBAL JOAO FARIA DE ABREU, PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG, PAULA DE CASTRO SARDENBERG, RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG

AGRAVADO:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE E CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. APLICABILIDADE DO ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que condicionou o prosseguimento da execução à apresentação de prova atualizada da propriedade do bem atingido por servidão administrativa e à juntada de certidões negativas de débitos fiscais municipais, estaduais e federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência, no cumprimento de sentença referente a servidão administrativa, de prova atualizada da propriedade do bem; e (ii) determinar se é aplicável a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, mesmo na ausência de transferência da titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 é aplicável à servidão administrativa, por ausência de legislação específica, nos termos do art. 40 do mesmo diploma legal, sendo necessária a observância dos requisitos ali estabelecidos para levantamento da indenização, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a obrigatoriedade da prova de propriedade do bem atingido, da quitação de dívidas fiscais e da publicação de edital para ciência de terceiros, como condições para levantamento de valores indenizatórios decorrentes de servidão administrativa.

O reconhecimento da titularidade do bem em fase anterior do processo não afasta a exigência de apresentação atualizada dos documentos, cuja finalidade é garantir segurança jurídica, prevenir lesão ao erário e proteger eventuais direitos de terceiros.

A exigência imposta pelo Juízo de origem não viola a coisa julgada, tampouco representa óbice desproporcional à execução, constituindo mero cumprimento de condição legal prevista para pagamento de indenização decorrente de intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 à servidão administrativa, ante a ausência de legislação específica.

Para levantamento da indenização, exige-se a apresentação atualizada da prova de propriedade do bem atingido, certidões negativas de débitos fiscais e publicação de edital para ciência de terceiros.

O cumprimento de sentença em ações envolvendo servidão administrativa deve observar as exigências legais do regime jurídico da desapropriação, ainda que já reconhecido o direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 34 e 40; CPC/2015, art. 513 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 693.643/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 07.04.2005;
TJ-MG, AI 1.433.303-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 15.09.2022;
TJ-CE, ApCiv 0050430-32.2020.8.06.0124, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011362-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
AEDA FARIA DE ABREU, ANIBAL JOAO FARIA DE ABREU, PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG, PAULA DE CASTRO SARDENBERG, RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG

AGRAVADO:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG E OUTROS
, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

I
rresignam-
se
os agravantes com a exigência do Juízo,
quanto à
prova atualizada da propriedade do bem e emissão/apresentação de Certidões Negativas de Débitos municipais, estaduais e federais para prosseguimento da execução.

Destaca-se em parte, ids.14939786 e 17939787:

[...] INTIMEM-SE os exequentes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem nos autos o atendimento aos requisitos dispostos no artigo 34, do Dec.-Lei 3.365/41, quais sejam: (i) prova da propriedade da área sobre a qual recaiu a servidão administrativa, de acordo com o Decreto nº 1504-S, de 18/09/2007, e com o laudo pericial confeccionado na fase de conhecimento; e (ii) quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado (CND municipal, estadual e federal). Não havendo atendimento, o feito será extinto sem resolução de mérito. [...]

Os recorrentes provocaram o Juízo por meio de pedido de retratação, ao que foi Decidido:

[...]
REJEITO
o pedido de reconsideração formulado no id. 70624266,
MANTENHO
a exigência de comprovação aos requisitos dispostos no artigo 34, do Dec.-Lei 3.365/41, quais sejam: (i) prova da propriedade da área sobre a qual recaiu a servidão administrativa, de acordo com o Decreto nº 1504-S, de 18/09/2007, e com o laudo pericial confeccionado na fase de conhecimento; e (ii) quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado (CND municipal, estadual e federal). Incumbe aos exequentes, por outro lado, se for o caso, comprovar o exercício da posse sobre a área em que recaiu a intervenção estatal, mediante a juntada do respectivo título aquisitivo e da certidão de matrícula do imóvel (se houver), bem como esclarecer se o pedido de indenização se refere aos direitos possessórios ou ao exercício da propriedade (que é a regra da servidão administrativa). Fixo o prazo de 15 (quize) dias para atendimento à determinação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
. [...]

Aduzem, portanto, que o Juízo lhes impôs condição desproporcional ao cumprimento de sentença, em violação ao conteúdo da coisa julgada, visto que a propriedade do bem já foi reconhecida judicialmente com base em laudo pericial; que a exigência de Certidões Negativas de Débitos não se aplica à servidão administrativa, por não implicar em transferência do domínio, mas apenas a limitação do uso da propriedade.

Demais disso, que a medida obsta a concretização da tutela jurisdicional e contraria jurisprudência consolidada do STJ, quanto à inaplicabilidade do art. 34, Decreto-Lei nº 3.365/41, na servidão administrativa, notadamente no caso dos autos, já reconhecida a titularidade do bem, pretendendo, com isso, que tenha prosseguimento a execução, independentemente da apresentação dos documentos indicados pelo magistrado.

Na Decisão recorrida o magistrado destacou a observância ao Decreto-Lei nº 3.365/41, que regulamenta a desapropriação e condiciona o levantamento da indenização ao preenchimento de requisitos, tais como os exigidos dos agravantes

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, de que por inexistência de lei específica sobre a servidão administrativa, utiliza-se o mencionado Decreto-Lei.

Destaque-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
O levantamento do preço devido pela desapropriação depende da comprovação da propriedade do bem, da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e da publicação de edital, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros
. (TJ-MG - AI: 14333031720228130000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI Nº 3.365/41. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 34 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41 . APLICABILIDADE À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 01 . Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto do magistrado em não dar cumprimento ao regramento do art. 34, do Decreto Lei nº 3.365/41, cujo teor determina que ¿o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.¿, sob a justificativa de que tal dispositivo não é aplicável à servidão administrativa . 02.
A servidão administrativa, ante a inexistência de uma lei específica, possui previsão no art. 40 do Decreto Lei nº 3.365/41
, que regulamenta a desapropriação, o qual aduz que "O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei", ou seja,
a instituição da servidão segue o mesmo regramento da desapropriação

. 03.
O art. 34 do Decreto Lei nº 3.365/41, em sua literalidade, condiciona o levantamento da indenização ao preenchimento dos seguintes requisitos: comprovação da prova de propriedade, quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros
. 04.
Feitas as necessárias digressões, volvendo-as ao caso concreto, concordando os promovidos com o valor depositado a título de indenização, aliada à sentença homologando o reconhecimento de procedência do pedido inicial, deverá o juízo a quo cumprir o procedimento previsto no art. 34 do Decreto Lei nº 3.365/41
. 05. Embora sustente o juízo singular que, em se tratado de servidão administrativa, seja inaplicável o Decreto Lei nº 3.365/41, a meu sentir, razão não lhe assiste, uma vez que
as servidões administrativas se encontram submetidas ao regramento da aludida norma, devendo, portanto, ser observado o preenchimento de todos os requisitos contidos no art. 34 do referido decreto . Precedente do STJ
. 06. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. (TJ-CE - Apelação Cível: 0050430-32.2020 .8.06.0124 Milagres, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 15/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3 .365/41. APLICABILIDADE
. I -
Considerando que na presente ação o direito à indenização não se figura como matéria controversa e sendo aquela baseada no referido Decreto-Lei, deve-se concluir pela aplicação também do art. 34 do mesmo diploma legal, no sentido de ser imprescindível para a liberação da indenização, a prova da propriedade e de quitação de dívidas fiscais que incidam sobre o bem, assim como a publicação de editais visando ao conhecimento por terceiros
. II -
Reconhecido o dever de indenizar,
cabe ao particular a prova da propriedade, bem como da quitação das dívidas fiscais e publicação de editais, sem o que não poderá levantar o depósito indenizatório
.
III - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 693643 SP 2004/0096206-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/04/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/05/2005 p. 260)

Deste modo, não se mitiga tal exigência por alegações referentes à
paralisação do cumprimento de sentença
ou
frustração d
o
direito creditício
por sua
natureza alimentar indireta.

A medida pode ser deferida inclusive antes de proferida a Sentença
,
contudo, desde que observados
os normativos para levantamento do valor da indenização,
o que garante afastar
eventuais
nulidades procedimentais e
direitos pertencentes a terceiros,
bem como prejuízos

ao erário
.

Pelos fundamentos expostos, verifica-se a correção da Decisão proferida e que se mantém por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)